Tribunal: TJES
Processo: 5018598-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018598-44.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON JOSE KOLBERG

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido revisional, sob alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de rediscussão da matéria ou prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4- Todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

5- A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal com base no art. 226 do CPP já foi apreciada em sede de apelação, sendo incabível sua rediscussão em revisão criminal.

6- O reconhecimento do acusado foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta eventual nulidade.

7- A dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração negativa da personalidade, foi devidamente fundamentada, sendo desnecessária a apresentação de laudo técnico quando indicados elementos concretos.

8- Não há contradição interna no julgado, uma vez que o não conhecimento de parte dos pedidos decorre da impossibilidade de reexame de matérias já decididas em apelação.

9- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2- A revisão criminal não constitui via adequada para reexame de questões já apreciadas em apelação.

3- O reconhecimento pessoal, ainda que precedido de contato informal, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios submetidos ao contraditório.

4- O prequestionamento explícito é dispensável quando a matéria foi efetivamente analisada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.697.575/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09/12/2025; STJ, HC nº 473.777/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MAICON JOSÉ KOLBERG
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido revisional.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissões relevantes acerca de teses jurídicas expressamente suscitadas pela defesa, bem como apresenta contradição interna na análise das nulidades arguidas. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id.
18700548
).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (id.
18788935
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
MAICON JOSÉ KOLBERG
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido revisional.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissões relevantes acerca de teses jurídicas expressamente suscitadas pela defesa, bem como apresenta contradição interna na análise das nulidades arguidas. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 18700548).

Nas contrarrazões, a Subprocuradora-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18788935).

Pois bem, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à ocorrência de possíveis vícios de contradição, omissão e obscuridade. Consequentemente, tem como finalidade aclarar as conclusões do pronunciamento judicial impugnado, integrando-o.

Desse modo, a modificação do que restou julgado é situação excepcional, ocorrendo tão somente como reflexo da correção de tais vícios, não servindo os aclaratórios como chance de obter novo julgamento da causa.

Todavia, analisando os fundamentos do embargante, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade do julgado já que todas as teses ventiladas foram devidamente rechaçadas, sendo evidente a intenção de rediscutir as questões debatidas no acórdão.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a alegada violação ao art. 226 do CPP na que tange ao reconhecimento fotográfico, foi matéria debatida em sede de apelação, não cabendo nova discussão em sede de revisão criminal.

O embargante alega omissão quanto à tese da defesa de que o reconhecimento judicial foi realizado após a vítima ter visualizado previamente a imagem do acusado durante a audiência, circunstância que compromete a validade do ato.

Além da nulidade do ato já ter sido analisada em sede apelação, restou consignado, quando do julgamento do apelo, que “
o reconhecimento
foi corroborado por outras provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento do policial responsável pelas investigações, que confirmou o modus operandi dos réus e os elementos materiais relacionados ao delito”,
entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que reconsiderou decisão anterior, concedendo, de ofício, ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal, anular a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e despronunciar o agravado.

2. Nas razões do agravo, o Ministério Público sustentou que o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser observado pela autoridade policial e pelo magistrado, mas não pelo cidadão que tenta identificar o autor do delito. Argumentou que o agravado foi reconhecido por outras testemunhas antes do reconhecimento formal em sede policial, sendo dispensável a observância do art. 226 do CPP.

3. O Tribunal de Origem consignou que os reconhecimentos realizados perante a autoridade policial e posteriormente em juízo observaram o procedimento previsto no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, ainda que precedido por contatos informais e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado válido e apto a fundamentar a condenação do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os reconhecimentos realizados perante a autoridade policial e posteriormente em juízo observaram o procedimento previsto no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A existência de contatos informais, como o recebimento de fotografia por conhecidos, não tem o condão de invalidar o reconhecimento formal, desde que este seja conduzido de acordo com os requisitos legais e submetido ao contraditório e à ampla defesa.

7. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Admitir a tese defensiva e manter a decisão agravada tornaria inócuo o reconhecimento formal, pois qualquer interação privada ou apresentação informal de fotografia seria suficiente para invalidar um ato processual realizado com todas as garantias legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão anterior que reconheceu a validade do reconhecimento pessoal e manteve a condenação do agravado.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 226 e 563; CF/1988, art. 5º, LVI e XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2020; STJ, AgRg no AREsp 1.067.238/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.04.2017; STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 746723/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.697.575/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

De igual forma, a dosimetria da pena foi analisada no apelo do réu, quando então foi mantida a valoração da personalidade.

Conforme consta do acórdão,
“na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram motivadas de forma suficiente pelo magistrado sentenciante, mormente quanto ao vetor culpabilidade. Ademais, diferente do que alega a defesa, “a valoração negativa da personalidade prescinde da apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, desde que indicados os elementos concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente” (HC n. 473.777/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018)”.

Por fim, inexiste contradição interna já que parte dos pedidos não foram conhecidos por terem sido analisados em sede de apelação,
não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para rejeitar os embargos de declaração.